Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TER EM DEPÓSITO. ENTREGAR A CONSUMO. FORNECER DROGAS. APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA, PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, da LAD, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.

2. A pena fora estabelecida em conformidade com os ditames da Lei no 11.343/06.

3. Em razão de os delitos terem sido praticados nas imediações de uma praça pública e de uma igreja, a causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida.

4. Da mesma forma deve ser mantida, a causa especial de diminuição da pena, tendo em conta que não restou provado que o réu participe de organização criminosa e nem que se dedique a atividade criminosa.

5. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.